Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A quantidade de redução em face da tentativa deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução.

2. A quantia fixada na sentença a título de indenização mínima para a reparação por danos morais é razoável, conforme as condições financeiras do réu, servindo como medida para desestimular a reiteração de atos de violência e para compensar a vítima pelos danos sofridos.

3. Apelação conhecida e desprovida.